Tribunal: TJBA
Processo: 8082669-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082669-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: CLINICA DA OBESIDADE LTDA.

Advogado(s)
:
SHEILA GUIA DA SILVA, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA LIMITADA A ENCARGOS MORATÓRIOS. VALOR PRINCIPAL QUITADO ADMINISTRATIVAMENTE. CONFISSÃO DE MORA. CÁLCULOS MERAMENTE ARITMÉTICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082669-58.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CLINICA DA OBESIDADE LTDA.
e como apelada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.